Tribunal: TJPA
Processo: 0005505-03.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005505-03.2017.8.14.0004

APELANTE: ADRIANE TAVARES BENTES, MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA. LEI MUNICIPAL N.º 1.203/2012. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO VERTICAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirin contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação de acréscimo remuneratório aos professores municipais substituídos processualmente, em razão da omissão na apreciação de requerimento administrativo de progressão funcional por qualificação acadêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional prevista na Lei Municipal n.º 1.203/2012 caracteriza provimento vertical inconstitucional; e (ii) estabelecer se o impetrante comprovou os fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional prevista na Lei Municipal n.º 1.203/2012 não caracteriza provimento vertical, pois os servidores permanecem no mesmo cargo público para o qual foram aprovados em concurso, havendo apenas alteração no nível retributivo.

A norma municipal não afronta a Constituição, pois estabelece progressão funcional baseada em qualificação acadêmica, sendo legítima a valorização profissional no âmbito da administração pública municipal.

O impetrante apresentou prova documental suficiente para demonstrar o direito líquido e certo dos substituídos processualmente, incluindo diploma de qualificação, histórico escolar e requerimento administrativo.

O Município de Almeirin não impugnou especificamente os documentos apresentados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação do direito, o que não afasta a validade da prova documental colacionada aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame necessário.

Tese de julgamento:

A progressão funcional por qualificação acadêmica prevista na Lei Municipal n.º 1.203/2012 não constitui provimento vertical e não fere a Constituição.

O direito líquido e certo à progressão funcional pode ser demonstrado por meio de documentos públicos que comprovem a qualificação acadêmica e o requerimento administrativo correspondente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 19, II; CPC/2015, art. 405; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:

5213307, 5213307, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA

CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado

em 10.05.2021, Publicado em 27.05.2021

Vistos.etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, manter a sentença reexaminada, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento realizada no período de 24.03.2025 até 31.03.2025.

Belém/PA. assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo Município de Almeirin contra sentença prolatada nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, em que o apelante foi condenado a implementar acréscimo remuneratório no salário dos professores municipais substituídos processualmente, em razão da omissão na apreciação de requerimento administrativo que pleiteava promoção funcional por qualificação acadêmica.

Sustenta o Município de Almeirin a inconstitucionalidade incidental da norma municipal, já que a progressão dos servidores estaria ocorrendo não dentro de um mesmo cargo, mas para cargo diverso do qual o servidor foi aprovado em concurso, razão pela qual a norma prevista no artigo 58 da Lei Municipal 1.203/2012 seria inconstitucional.

Alega também que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Em contrarrazões, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ afirma que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já julgou diversas demandas e não reconheceu a inconstitucionalidade suscitada pelo recorrente.

Assevera que juntou aos autos todas as provas necessárias ao reconhecimento do direito à promoção funcional dos servidores substituídos, o que foi reconhecido na sentença de primeiro grau que julgou procedente a impetração.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório do necessário com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o recurso de apelação do Município de Almeirin.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante.

Isso porque, entendo que a Lei Municipal n.º 1.203/2012 não trata da hipótese de provimento vertical, mas de provimento derivado, isto é, o agente passa a integrar uma nova posição na mesma carreira, mas com nível retributivo mais elevado.

Desse modo, continua a ocupar o cargo público em virtude do qual foi aprovado em concurso e estabeleceu o vínculo jurídico da investidura, mas modifica-se tão somente o nível retributivo.

Vejamos os dispositivos que dão respaldo a essa interpretação:

“Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior
dentro de seu respectivo cargo
, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

Art. 58. A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação,
no respectivo campo de atuação
, como um dos fatores relevantes para a melhoria da qualidade da educação no Município de Almeirin.”

Não merece acolhimento, portanto, a alegação de inconstitucionalidade suscitada pelos recorrentes, já que a progressão em comento ocorre dentro do mesmo cargo pelo qual ingressaram os impetrantes.

No que tange a prova do fato constitutivo do direito do autor, constato dos autos que o substituto processual juntou ao processo prova das suas alegações, em especial por meio dos seguintes documentos mínimos exigidos por lei para o reconhecimento do direito líquido e certo do servidor:

1ª) diploma de qualificação;

2ª) histórico escolar;

3ª) requerimento administrativo de concessão da progressão funcional pela via acadêmica.

Destaco que tais documentos são públicos, em razão disso, a eles se aplica as disposições da Constituição Federal de 1988 (art. 19, inciso II) e do Código de Processo Civil (art. 405) sobre o tema, veja:

CF:

“Art. 19.
É vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

II -
recusar fé aos documentos públicos
;”

CPC:

Art. 405.
O documento público faz prova
não só da sua formação
,
mas também dos fatos que
o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou
o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.”

Fora esses documentos, o impetrante também colaciona contracheque, termo de posse e outros documentos indispensáveis à qualificação dos impetrantes.

Pois bem. A Lei Municipal 1.023 de Almeirin prevê também que:

“Art. 8º A formação de docentes para atuar nas disciplinas específicas das séries/anos finais do ensino fundamental
será de nível superior em cursos de graduação em licenciatura plena
em áreas específicas ou afins
,
ofertados em universidades ou institutos superiores de educação devidamente reconhecidos pelos órgãos competentes
.”

Vejamos o entendimento já exarado pelo TJPA sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL VIA ACADÊMICA. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO FAZ JUS A PROGRESSÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO DE

APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(5213307, 5213307, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA

CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado

em 10.05.2021, Publicado em 27.05.2021).

Por outro lado, o apelante não impugna de maneira especificada as provas pré-constituídas juntadas aos autos, mas se limita, em sede de apelação, a afirmar que “o autor não se desincumbiu de seu ônus” de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Já nas informações prestadas em primeiro grau (Num. 5661437, Num. 5661438, Num. 5661438, Num. 5661439, Num. 5661440), identifiquei que também não restou informado pela autoridade coatora quais documentos não teriam sido colacionados aos autos pelo impetrante, de modo que não houve uma impugnação especificada dos fatos narrados na inicial.

Assim, o argumento deduzido em apelação de que o autor não comprovou os fatos constitutivos não merece ser acolhido, pois se configurou defesa genérica.

Ante o exposto:

1) conheço do recurso de apelação do Município de Almeirin, mas nego-lhe provimento;

2) mantenho a sentença, em sede de reexame necessário (art. 14, § 1, da Lei 12.016/09 c/c artigo 496, inciso I, do CPC/15), inclusive quanto à conclusão da sentença a respeito da substituída Cláudia Lima de Souza.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 08/04/2026